Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-40.2023.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008228-40.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO GUEDES FERREIRA - CPF: 353.287.891-72 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – AUTOR QUE DECAIU MINIMANENTE DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a Seguradora apelada tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 2.531,25) do
quantum
pleiteado (R$ 11.812,50), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima, haja vista que a causa de pedir do autor envolve a complementação do pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, que é proporcional ao grau de lesão sofrida (Súmula 474 do STJ), pretensão esta que foi atendida.

O artigo 86 do Código de Processo Civil prevê a sucumbência recíproca somente quando ambas as partes decaem de parte de seus pedidos, o que não ocorre no presente caso, visto que o autor decaiu apenas minimamente no que tange ao quantum indenizatório.

Sentença Parcialmente Reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO GUEDES FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Alta Floresta – MT nos autos da Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

(...) DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) o pedido formulado na presente ação para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. a pagar em favor de ANTONIO GUEDES FERREIRA indenização equivalente a R$ 2.531,25, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Custas processuais, em atenção à sucumbência recíproca, deverão ser rateadas na proporção de 80% pela autora e 20% pela ré. Os honorários advocatícios deverão ser repartidos em igual proporção, no valor correspondente a 20% do valor da sua derrota (art. 85, §2º, CPC). Em ambas as situações deverá ser observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC com relação à autora.(...) – sic – id. 240323937.

O apel
ante alega que não foi observado o princípio da causalidade pelo Juízo
a quo
ao fixar o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de forma recíproca, quando o correto seria que a Apelada fosse condenada a pagar tais verbas em sua integralidade.

Requer a reforma do decisum para condenar a seguradora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões acostadas em id. 240323943.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à condenação ao pagamento das custas e despesas processuais de forma recíproca pelas partes, tendo a parte Apelante sustentado que não houve respeito ao princípio da causalidade.

Analisando a sentença proferida (id. 240323937), embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 2.531,25) do quantum pleiteado (R$ 11.812,50), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima, haja vista que a causa de pedir do autor envolve a complementação do pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, que é proporcional ao grau de lesão sofrida (Súmula 474 do STJ),
pretensão esta que foi atendida.

Logo, se a parte decaiu minimamente apenas em relação ao valor da indenização, isto não caracteriza sucumbência mínima e tampouco sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil,
de modo que a sentença deve ser reformada quanto a este ponto, para que a Seguradora apelada seja condenada ao pagamento de tais verbas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO §2º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF –PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro
DPVAT
de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em
sucumbência
mínima, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza
sucumbência
mínima. Decair minimamente no quantum indenizável não caracteriza
sucumbência

recíproca
, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
(...). (N.U 1012884-60.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora
. (...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020). (Destaquei).

Com essas considerações,
dou PROVIMENTO
o recurso para
reformar
a sentença de origem para condenar a Seguradora apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Afastada a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024